Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Oferta de alimentos aos filhos menores de idade. Preliminares rejeitadas: o indeferimento de prova desprovida de utilidade para o deslinde da causa não configura cerceamento de defesa. Não comporta alteração a pensão que foi fixada de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.